Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707284-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Raimundo Nonato Cavalcante Apelados: Studio do Corpo Camaleão Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Nonato Cavalcante (Id. 16959991) contra a sentença (Id. 16959987) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido improcedente. Narrou o autor, em breve síntese, que em razão da existência de excessivo ruído provindo do estabelecimento demandado, ocorridos diariamente no período entre às 6 horas e às 23 horas, o seu sossego e de sua família têm sido importunados há mais de quatro anos (Id. 16959233). A apelada apresentou contestação (Id. 16959709), oportunidade em que suscitou a preliminar de existência de coisa julgada e acostou aos autos documentos e notas fiscais com o intuito de comprovar as diligências tomadas com a finalidade de amenizar os ruídos causados pela execução da atividade de crossfit em seu estabelecimento. No mérito, alegou a sociedade empresária ré que conta com licença de funcionamento e que providenciou estudo técnico com o intuito de avaliar a influência do funcionamento do estabelecimento comercial na vizinhança. Afirmou que o referido laudo chegou à conclusão de que as aulas ministradas pela ré não alteraram a “paisagem sonora” do entorno. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido do autor, ora apelante. O Juízo singular rejeitou a preliminar suscitada pela apelada (Id. 16959762). Após, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (Id. 16959776). Posteriormente foi determinada a produção de prova pericial (Id. 16959783), tendo vindo aos autos o laudo referido no (Id. 16959898), com os esclarecimentos subsequentes (Id. 16959930 e Id. 16959954). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 16959987) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular asseverou que, a despeito das alegações articuladas pelo autor, ora apelante, não ficou devidamente demonstrado o alegado excesso de ruídos potencialmente ocasionado pela atividade da ré. Destacou que na audiência de instrução e julgamento o demandante não conseguiu demonstar o fato constitutivo de sua pretensão. Quanto ao mais, afirmou também que os diversos vídeos trazidos aos autos pelo autor não são suficientes para a comprovação dos fatos articulados na causa de pedir. Afirmou também que o laudo pericial observou todos os requisitos previstos no art. 473 do CPC e trouxe resposta conclusiva a respeito dos quesitos apresentados pelas partes. Por fim, concluiu inexistir prova a respeito do nexo causal entre os danos apontados pelo demandante e a atividade empresarial desempenhada pela ré. Em suas razões recursais (Id. 16959991) o apelante sustenta, em síntese, que os ruídos excessivos decorrentes das atividades desempenhadas pela demandada perturbam o sossego do demandante e de sua sua família há mais de quatro anos, inclusive aos finais de semana. Afirma que a sociedade limitada alterou os horários de funcionamento do estabelecimento com o intuito de reduzir a emissão de ruídos de modo proposital durante o período estabelecido para a realização da aludida perícia. Nesse sentido, aduz que a conduta adotada pela apelada buscou intencionalmente interferir no resultado do laudo pericial. Assevera que as medições sonoras não foram procedidas na residência do apelante em vários dias, em desacordo com o que foi estabelecido em reunião com o perito designado. Relata ainda que as aludidas medições não refletem a realidade dos fatos, uma vez que foram feitas em horários em que não havia aulas de crossfit na academia apelada. Requer, nesse contexto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. O valor correspondente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 16959993). A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 16959997), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e pela aplicação de multa, em virtude do seu caráter protelatório. É a breve exposição. Decido. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar pretensão do apelante quanto à alegação articulada de que os ruídos excessivos decorrentes das atividades desempenhadas no estabelecimento da demandada perturbam seu sossego e de sua família. O demandante afirma que o laudo pericial produzido não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que a sociedade empresária ré teria alterado os horários de funcionamento do estabelecimento com o intuito de reduzir a emissão de ruídos de modo proposital durante o lapso temporal estabelecido para a realização da perícia. Nesse sentido, aduz que a conduta adotada pela apelada buscou intencionalmente interferir no resultado do laudo pericial. Diante das informações prestadas pelo perito (Id. 16959954) no sentido de que a medição, por vezes, foi procedida sem que estivesse em curso as atividades ruidosas mencionadas na petição inicial, mostra-se necessária a realização de novas medições sonoras, tanto no ambiente interno e externo do estabelecimento da apelada, quanto no interior da residência do autor, e em momentos nos quais estejam em curso as atividades pretensamente ruidosas. No caso da medição procedida no interior da residência do demandante, essa providência deve ser tomada, inclusive, sem o prévio conhecimento da ré. Por essas razões, com a finalidade de afastar qualquer dúvida a respeito da situação fática narrada, determino, à luz da regra prevista no art. 938, § 3o, do CPC, a remessa dos presentes autos ao Juízo de origem para que providencie a realização da devida complementação da prova pericial, ou mesmo a realização de nova perícia, se assim entender pertinente, com a devida elucidação dos pontos acima destacados. À zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que oficie e promova a remessa dos presentes autos ao douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF. Após, retornem à conclusão para a devida deliberação a respeito. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator